Tribunal: TCU
Processo: 000.836/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2344/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 000.836/2016-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Aline Fernandes de Almeida (CPF XXX.200.260-XX); Bruno Krigger da Silva (CPF XXX.038.340-XX); Carla Sibeli dos Santos Viguel (CPF XXX.683.360-XX); Janice Elias de Oliveira (CPF XXX.412.260-XX); Juliana Borges Rodrigues (CPF XXX.105.110-XX); Karoline Ribeiro Damiani (CPF XXX.771.080-XX); Laura Carolina Silva da Silva (CPF XXX.251.610-XX); Luci Mara Innocente Alves (CPF XXX.819.060-XX); Maria Aparecida Soares da Silva Machado (CPF XXX.233.300-XX) e Samuel da Silva Costa (CPF XXX.000.990-XX). 1.2. Unidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.